Tribunal: STF
Processo: ADI 1724
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar 143/96 do Estado do Rio Grande do Norte. Programa Estadual de Desestatização – PED. 3. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Medida Liminar indeferida pelo Plenário. 5. Desnecessidade de lei específica. Autorização conferida ao Chefe do Poder Executivo subordina-se às regras legalmente estabelecidas no Programa de Desestatização. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.